Tribunal: TJMT
Processo: 0001682-29.2014.8.11.0030
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001682-29.2014.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Auto Posto Idaza (VÍTIMA), PAULO ROBERTO FERNANDES - CPF: 432.561.041-34 (APELANTE), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), ADELSON SOUZA OLIVEIRA FILHO - CPF: 015.510.671-61 (APELANTE), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MPEMT - NOBRES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AUTO POSTO IDAZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA E RECEPTAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROPOSTA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO EM PROL DE UM DOS RÉUS – IMPERTINÊNCIA – NÃO PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS DE ORDEM SUBJETIVA PARA A BENESSE – RÉU JÁ BENEFICIADO EM PROCESSO ANTERIOR – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
PRELIMINAR REJEITADA
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – DEVIDAMENTE COMPROVADA A PRÁTICA DOS DELITOS POR AMBOS OS ACUSADOS – RELATOS HARMÔNICOS DO AGENTE POLICIAL ROBORADOS POR DEPOIMENTOS DA TESTEMUNHA – FRÁGEIS NEGATIVAS DE AUTORIA – SENTENÇA MANTIDA – ALMEJADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – LESÃO JURÍDICA SIGNIFICATIVA – ACENTUADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITUOSA –
APELO DESPROVIDO.

1. Constatada a existência de processo anterior por crime idêntico, em que o apelante já havia sido beneficiado com a suspensão do processo, que não mais se mostra recomendável, ante a reiteração da conduta,

não se encontram atendidos os requisitos de ordem subjetiva para nova concessão do benefício, de modo não há que se falar em nulidade decorrente da ausência de proposta da suspensão condicional do processo, à míngua de efetivo prejuízo ao apelante.

2. Inviável a absolvição a pretexto de insuficiência probatória, quando os elementos de convicção, notadamente as harmoniosas e verossímeis declarações do agente policial e da testemunha, cotejadas com as frágeis negativas de autoria, respaldam a tese acusatória de que incorreram os apelantes na prática dos delitos de apropriação indébita majorada e de receptação.

3.
À luz dos elementos vetoriais já sinalizados pelo Supremo Tribunal Federal, revela-se inaplicável o princípio da insignificância quando o acervo de provas evidencia a
expressiva e relevante lesão jurídica causada à vítima, além do acentuado grau de reprovabilidade da conduta de um dos réus e da reiteração delituosa do corréu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Roberto Fernandes
, condenado à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito (prestação pecuniária), mais 13 (treze) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do crime previsto no art. 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, e por
Adelson Souza de Oliveira Filho
, condenado

à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito (prestação pecuniária), mais 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário, em razão da prática do delito insculpido no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a Defesa suscita, em preliminar, nulidade decorrente da ausência de proposta de suspensão condicional do processo em favor de
Adelson Souza de Oliveira Filho
. No mérito, pretende a absolvição de ambos os réus, seja em razão da insuficiência probatória, seja pela aplicação do princípio da insignificância.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer a rejeição da preliminar e o desprovimento do apelo.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a manutenção da sentença combatida.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR: ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROPOSTA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

A Defesa suscita, em preliminar, nulidade decorrente da ausência de proposta de suspensão condicional do processo em favor de
Adelson Souza de Oliveira Filho
.

A preliminar não merece acolhida.

A teor do art. 89,
caput
, da Lei n. 9.099/95, a suspensão condicional do processo se aplica a todas as infrações em que a pena mínima cominada em abstrato não seja superior a 01 (um) ano, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da penal (art. 77, CP), a saber, a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do acusado, bem como motivos e outras circunstâncias do crime devem ser favoráveis.

No caso em análise, constata-se que, ao oferecer a denúncia, o membro do Ministério Público registrou que
“no tocante à possibilidade de aplicação do benefício da suspensão condicional do processo, previsto na Lei Federal nº 9.099/95, em favor de Adelson Souza Oliveira Filho, a análise de seu cabimento somente poderá ser formulada após cumpridas as procidências acima solicitadas
” (id. 8334138).

Sobreveio, então, a folha de antecedentes criminais a revelar a existência de ação penal anterior (Código 32378, Diamantino/MT), em que se imputava ao apelante crime semelhante ao apurado neste feito, vindo a ser o recorrente beneficiado pelo instituto da suspensão condicional do processo naqueles autos, com a extinção de sua punibilidade no dia 17.09.2012, pelo cumprimento das condições impostas.

Assim, em que pese o requisito objetivo tenha sido atendido, uma vez que a pena mínima cominada ao tipo imputado ao referido apelante é igual a 01 (um) ano (art. 180,
caput
, CP), entendeu-se que o apelante não atende às exigências de ordem subjetiva para a concessão do
sursis
processual, porquanto a circunstância de já haver sido beneficiado anteriormente – o que, frise-se, não impediu nova incursão em delito idêntico – inviabilizou o oferecimento de nova proposta de suspensão condicional do processo em seu favor, dado que a benesse, à evidência, não mais se revela como medida adequada.

Desse modo, porquanto não se verificam atendidos os requisitos para a concessão do benefício, não há que se falar em nulidade processual, à míngua de efetivo prejuízo ao apelante.

Rejeito a presente preliminar.

VOTO - MÉRITO

Tem-se que
Paulo Roberto Fernandes
foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, ao passo que a
Adelson Souza de Oliveira Filho
foi atribuída a prática do delito previsto no art. 180,
caput
, do mesmo Diploma.

Extrai-se da denúncia que
“no dia 10 de julho de 2014, por volta das 11:00 horas, nas dependências do estabelecimento comercial denominado RESTAURANTE RECANTO DOS CAMINHONEIROS, situado na Rodovia Federal BR 163/364, Bairro da Torre, nesta cidade e comarca de Nobres/MT, o denunciado PAULO ROBERTO FERNANDES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, apropriou-se de coisa alheia móvel, consistente em determinada quantidade de combustível do tipo óleo diesel, de que tinha a posse e/ou detenção em razão de relação empregatícia e profissão”
(id. 8334119).

Consta, ainda, que
“nas mesmas condições de tempo e local acima apresentadas, o denunciado ADELSON SOUZA OLIVEIRA FILHO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, recebeu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente na quantidade de combustível apropriada indevidamente pelo denunciado PAULO ROBERTO”
(id. 8334119).

Narra-se que
“na data dos fatos, o denunciado PAULO ROBERTO FERNANDES estava conduzindo veículo do tipo caminhão e, assim, realizava transporte de combustível para a empresa denominada IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. (...) PAULO ROBERTO, então, estacionou o veículo em que era realizado o transporte em comento no estabelecimento comercial acima mencionado, momento em que foi surpreendido enquanto, mediante utilização de um balde, promovia a retirada de determinada quantidade do combustível transportado pelo mesmo”
(id. 8334119).

Relata que
“o combustível retirado pelo denunciado tinha como destino a entrega para o imputado ADELSON SOUZA OLIVEIRA FILHO, o qual, por seu turno, também foi surpreendido naquela mesma oportunidade, nas dependências do estabelecimento comercial em que os fatos ocorreram, enquanto já estava na posse de parte do combustível que já havia sido retirado pelo imputado PAULO ROBERTO do caminhão que realizava o transporte”
(id. 8334119).

Inconformada com a sentença condenatória, pretende a Defesa absolvição de ambos os réus, seja em razão da insuficiência probatória, seja pela aplicação do princípio da insignificância.

A pretensão absolutória, porém, não merece acolhida.

Registre-se que a materialidade

dos delitos

ressai inequívoca, a teor do auto de prisão em flagrante delito (id. 8334140), do boletim de ocorrência (id. 8334150), bem como da prova oral colhida em ambas as etapas procedimentais.

Do mesmo modo, tem-se que o conjunto de provas revela, de forma inequívoca, a prática da apropriação indébita majorada em razão do emprego por
Paulo Roberto Fernandes
e de receptação

por
Adelson Souza de Oliveira Filho
.

Observa-se que
Paulo Roberto Fernandes
, na fase policial, permaneceu em silêncio.

Sob o crivo do contraditório, o apelante negou a prática delitiva, alegando que parou no local da prisão para usar o banheiro e, de repente, foi abordado pelos agentes policiais, embora não estivesse tirando combustível do caminhão que conduzia. Disse que conhecia o corréu apenas superficialmente.

Igualmente,
Adelson Souza de Oliveira Filho
, em sede inquisitiva, permaneceu em silêncio.

Já em seu interrogatório na fase judicial, negou a prática do delito, afirmando que o corréu parou o caminhão na oficina em que trabalhava como mecânico e dirigiu-se ao banheiro existente no local, momento em que os agentes policiais os abordaram, não havendo encontrado combustível em seu poder, localizando apenas um balde de cerca de cinco litros de diesel que estava do lado de dentro do imóvel, que seu padrasto utilizava para montar um motor.

Sucede que, em ambas as etapas procedimentais, a testemunha
Thiago Pedroso Belizário
afirmou que a “IDAZA Distribuidora de Petróleo” fazia contratação de colaboradores com veículos para a entrega de combustível e que passaram a receber reiteradas reclamações de clientes que o produto estaria sendo entregue em volume abaixo do contratado, havendo apurado que se tratavam de cargas que teriam sido transportadas pelo colaborador
Paulo
, ora apelante, pelo que resolveu averiguar o serviço por ele prestado. Disse que, juntamente com o policial militar, realizou o acompanhamento do recorrente e que, ao chegar ao restaurante “Recanto dos Caminhoneiros”, em Nobres/MT, visualizaram três indivíduos que se posicionaram embaixo da carreta, romperam o lacre do tanque e retiraram combustível, colocando-o em galões, oportunidade em que se realizou a prisão em flagrante. Salientou que, além dos danos causados à pessoa jurídica perante os clientes, que passaram a duvidar da qualidade dos serviços prestados, estimou que o prejuízo no faturamento seria da monta de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), uma vez que houve a interrupção do transporte da mercadoria e a necessidade de troca de todo volume de óleo diesel.

Também nas fases inquisitiva e judicial, o policial militar
José Márcio Mendes Correa
disse que
Thiago Pedroso
, funcionário da “IDAZA Distribuidora de Petróleo”, solicitou que o acompanhasse numa averiguação porque já havia recebido reiteradas reclamações no sentido de que um de seus colaboradores estaria entregando um volume menor de combustível do que lhe era repassado. Afirmou que realizaram o acompanhamento e, de fato, visualizaram os réus retirando combustível nos moldes da denúncia, apurando-se que um desses indivíduos era o motorista do caminhão e o outro estava adquirindo o produto, sendo que já havia um balde cheio de combustível que, somado com o recipiente que estava sendo abastecido, redundaria em 40 (quarenta) litros de óleo diesel.

Dado o acervo de provas, verifica-se que a tese acusatória encontra respaldo nos depoimentos levados a efeito pelo policial militar responsável pela prisão dos réus, porquanto, em estrita consonância com os relatos da testemunha, que, em ambas as etapas procedimentais, registraram que visualizaram ambos os recorrentes no cometimento dos delitos que lhes foram imputados.

De outro lado, as negativas de autoria sustentadas pelos apelantes em juízo, no sentido de que a abordagem policial ocorreu à míngua de qualquer motivo idôneo, não revelam credibilidade bastante, sobretudo porque sequer se vislumbra qualquer dado a robustecer a suposição de que as imputações consubstanciariam trama confabulada tão somente para prejudicá-los.

Tem-se, portanto, comprovado que
Paulo Roberto Fernandes
apropriou-se de litros de combustível de que tinha posse em razão de emprego, assim como que
Adelson Souza de Oliveira Filho
recebeu esse produto tendo inequívoca ciência, a partir das circunstâncias fáticas, de sua origem ilícita.

Ademais, quanto à tese defensiva a dar pela atipicidade material das condutas perpetradas pelos apelantes, à luz do princípio da insignificância, tem-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal caminha no sentido de reconhecer a bagatela quando verificadas: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Min. Relator Celso de Mello,
DJ
de 19.11.2004).

Aludidas diretrizes são universalizadas como parâmetros para o reconhecimento da bagatela nas ações de somenos relevância, em ordem a representar um importante norteador das decisões de instâncias inferiores e, especialmente, da consolidação do princípio como um dos critérios elementares da aferição da tipicidade, a ser mensurado caso a caso.

Na hipótese, tem-se que as circunstâncias retratadas supra interditam a aplicação do princípio da insignificância, porquanto, embora os quarenta litros de combustível apropriados e recebidos tenham sido avaliados em R$ 99,20 (noventa e nove reais e vinte centavos), o dano social causado à pessoa jurídica e o prejuízo financeiro global advindo da conduta dos apelantes consubstanciam expressiva e relevante lesão jurídica causada à vítima, consoante realçado em juízo pelo gerente do estabelecimento

Demais disso, registre-se o acentuado grau de reprovabilidade do comportamento de
Paulo Roberto Fernandes
, que, valendo-se de sua atividade profissional, apropriou-se de produto de que detinha a posse, havendo dados no sentido de que essa conduta se deu de forma reiterada.

Igualmente,

em relação ao corréu, releve-se que se tem por
“inaplicável o princípio da insignificância ao denunciado
Adelson
, já que esse possui anotações relativas a outros delitos contra o patrimônio, inclusive relacionada ao crime de receptação (código 32378 da Comarca de Cuiabá)
– leia-se, Diamantino –
, bem como responde a processo criminal nesta Comarca (cód. 50859), haja vista a suposta prática do crime descrito no art. 1º, I, c/c art. 2º, § 1º, do Decreto-lei n. 8176/91 (mantinha em depósito combustíveis em desacordo com a lei)”
(id. 8334445).

Desse modo, inviável a aplicação, na espécie, do princípio da insignificância, a afastar o reconhecimento da atipicidade material e, portanto, o pedido de absolvição.

Ante o exposto,
nego provimento
ao vertente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019